Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710391-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY LOLYANNE GOMES SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Faculto à parte apelante manifestar-se sobre as contrarrazões constantes do ID no 70584656, notadamente quanto à controvérsia acerca da data de início do pensionamento. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator